Tribunal: TJES
Processo: 5004840-19.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004840-19.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE DA TITULAR DO SERVIÇO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA OPERADORA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Município de Serra, julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração Ambiental n. 8271906/2019, lavrado em razão de vazamento de esgoto in natura em rede de drenagem pluvial. A apelante sustenta (I) erro na aplicação da responsabilidade objetiva e (II) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a operação do sistema de esgotamento sanitário foi delegada à concessionária Serra Ambiental S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e se restou configurado o elemento culpa no caso concreto; (II) estabelecer se a delegação da execução dos serviços de esgotamento sanitário à concessionária afasta a responsabilidade administrativa da concessionária originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do agente infrator, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.318.051/RJ).
4. A sanção administrativa deve observar o princípio da culpabilidade, sendo vedada a responsabilização objetiva na esfera sancionadora ambiental.
5. O Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014 atribui à concessionária Serra Ambiental S/A a responsabilidade integral pelos riscos da operação, incluindo danos ambientais.
6. A execução direta dos serviços de manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário compete exclusivamente à concessionária, a quem incumbe o dever de evitar o evento danoso.
7. Não há demonstração de conduta comissiva ou omissiva da CESAN, nem prova de culpa in vigilando que justifique sua responsabilização.
8. A imputação de infração à CESAN por fato exclusivo de terceiro configura responsabilização objetiva vedada no direito administrativo sancionador.
9. A autuação viola o princípio da intranscendência da pena, ao atribuir sanção a quem não praticou a infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente.

2.
A sanção administrativa ambiental deve ser aplicada exclusivamente a quem pratica ou concorre para a infração, sendo vedada sua extensão automática ao titular do serviço.

3.
A ausência de participação ou culpa da titular do contrato de concessão afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada por concessionária operadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

A

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

- CESAN

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16450401 proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital – nos autos da ação anulatória por ela ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SERRA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (id 16450403) alegou a apelante, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, sob o argumento que a respeitável sentença aplicou equivocadamente a teoria da responsabilidade civil ambiental objetiva. Sustentou que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator, nos moldes da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduziu, ainda, sua ilegitimidade passiva, alegando que a operação do sistema de esgotamento sanitário no Município de Serra foi delegada à Concessionária Serra Ambiental S. A. mediante Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014, cabendo a esta a responsabilidade exclusiva pelo ilícito.

Requereu seja dado “provimento ao presente recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada determinando a anulação da exclusão do Impetrante do processo seletivo simplificado do edital 001/2023”.

Contrarrazões no id 13421807.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no feito (id 15880345).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO FIGUEIREDO SIMÕES:-

Obrigado, Excelência.

Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes membros desse Egrégio Colegiado, ilustre procuradora de justiça, nobres colegas advogados, serventuários e demais aqui presentes.

Bom, Excelências, eu vou me permitir ser breve, porque creio que o caso, sim, me permite ser.

Eu represento a CESAN, que é parte autora na ação de origem, e aqui é apelante.

Qual é o caso aqui, excelências?

No ano de 2019, a CESAN foi autuada pelo município da Serra pela infração consistente em lançamento de esgoto, sem tratamento, na rede pluvial.

A questão fundamental aqui é a seguinte, no ano de 2014, o serviço de saneamento básico no município da Serra já não era mais exercido pela CESAN, mas por uma outra empresa, a concessionária Serra Ambiental.

Essa concessão se deu em razão de um contrato firmado entre a Serra Ambiental e a CESAN no ano de 2013. nclusive, contrato esse é autorizado por uma lei municipal, a Lei Municipal 14.010, de 2013, cujo artigo 4º, parágrafo 1º, autoriza a CESAN a fazer essa subcontratação, essa subconcessão.

Peço vênia, inclusive, para ler um trecho do contrato que expressamente isenta a CESAN de qualquer responsabilidade pelas atividades operacionais no município da Serra.
Cláusula quinta do contrato diz o seguinte, a concessionária indenizará e isentará a CESAN de todas e quaisquer responsabilidades, danos, reclamações, multas, penalidades e despesas de qualquer natureza, originadas ou resultantes da violação dessas leis pela concessionária, ou seja, a Serra Ambiental, ou seu pessoal, inclusive subcontratados e seu pessoal.

Para além desse contrato, Excelências, o que nós estamos tratando aqui é uma questão de responsabilidade administrativa, que é diferente da responsabilidade civil por danos ambientais.

Em se tratando de responsabilidade administrativa, de natureza sancionatória, sempre vai se tratar de uma responsabilidade de natureza subjetiva e pessoal.
Ou seja, em se tratando de responsabilidade administrativa, não se pode aplicar uma sanção por uma conduta que não é do agente sancionado.

A gente também tem aqui uma oportunidade de aplicação do princípio da intranscedência das penas, está previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição da República, que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, que é infelizmente o que tem acontecido aqui no caso desse exemplo.

Excelências, essa questão já veio a julgamento neste tribunal, inclusive nesta colenda quarta câmara.

Eu trago aqui dois precedentes, o primeiro de relatoria do eminente desembargador Robson Albanez, apelação cível 5007456-64, de 2023. Peço, inclusive, vênia para ler um trecho da ementa que diz o seguinte: “O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S.A. atribui à operadora responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa”.

Mais adiante na ementa: “A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular do contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a variedade de alto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora”.

Excelências, é exatamente essa questão que está sendo tratada aqui.
Mesma questão, só difere o número do alto de infração.

Trago também à baila um precedente de relatoria do eminente desembargador Arthur Neiva, a apelação número 5004-82380, de 2023 também, com o voto do eminente relator no sentido muito semelhante”.

Então, em conclusão, Excelências, o que defendemos aqui é que não se pode permitir, data máxima vênia, que a CESAN seja sancionada por uma infração que ela não cometeu.

E esse entendimento, felizmente, vem sendo adotado por esse egrégio tribunal, inclusive por esta colenda quarta Câmara Civil.

São com base nessas razões que nós pedimos o provimento do recurso da CESAN para julgar procedente à demanda de origem e, com isso, anular o ato de infração lavrado em favor da apelante.

Pela atenção, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eu cumprimento o ilustre advogado pela sustentação que produziu e a referência feita a precedentes desta Câmara chamou-me especialmente a atenção.

De forma que eu vou pedir, peço retorno do processo e solicito ao senhor advogado que me passe esses dados sobre os casos antecedentes.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO:
05/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

A Companhia Espirito Santense de Saneamento – Cesan interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16450401, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital – nos autos da ação anulatória ajuizada por ela contra o Município de Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (id 16450403) alegou a apelante, em síntese, a ocorrência de error in judicando, sob o argumento que a respeitável sentença aplicou equivocadamente a teoria da responsabilidade civil ambiental objetiva. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator, nos moldes da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A operação do sistema de esgotamento sanitário no município de Serra foi delegada à Concessionária Serra Ambiental S. A. mediante o Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014, cabendo a tal empresa a responsabilidade exclusiva pelo alegado ilícito.

Requereu que seja dado provimento ao recurso“reconhecendo a nulidade do auto de infração” impugnado no processo.

Após a realização de sustentação oral, solicitei o retorno do processo.

A controvérsia cinge-se em verificar a (in)validade do auto de infração ambiental n. 8271906/2019 lavrado pelo apelado contra a apelante, decorrente do flagrante de vazamento de esgoto
in natura
na rede de drenagem pluvial.

A apelante sustentou, com base na jurisprudência do colendoSuperior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RJ), que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e que, tendo subconcedido o serviço à empresa Concessionária Serra Ambiental S. A., não poderia ser autuada.

De fato, é cediço que a sanção administrativa ambiental, diferentemente da reparação civil do dano, orienta-se pela teoria da culpabilidade. Assim, exigi-se a demonstração de que a conduta foi cometida pelo alegado transgressor, com demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Assentada a premissa de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, cumpre analisar a (i)legitimidade da Cesan para figurar como infratora no caso em apreço.

A documentação carreada aos autos evidencia que a prestação direta dos serviços de ampliação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Serra foi concedida à Concessionária Serra Ambiental S/A, mediante o Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014.

O referido instrumento contratual é expresso em sua cláusula 14.3.19 ao estipular que a Concessionária (Serra Ambiental) é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à concessão, incluindo a “Responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados pela Concessionária”.

Portanto, constatada a ocorrência de lançamento irregular de esgoto na rede pluvial, a conduta infracional somente pode ser imputada àquele(a)que detém a execução direta do serviço e o dever de manutenção da rede, qual seja, a Concessionária Serra Ambiental S. A. Admitir a autuação da Cesanimplicaria em responsabilização objetiva por fato de terceiro na esfera administrativa sancionadora, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta colenda Quarta Câmara Cível em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA TITULAR DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INFRAÇÃO PRATICADA POR OPERADORA TERCEIRIZADA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração nº 8273348/2023, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legitimidade da autuação e da multa aplicada pelo Município de Serra em razão de lançamento de esgoto sem tratamento. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa e afirma que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre a concessionária Serra Ambiental S/A, operadora do sistema de esgotamento sanitário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a titular de contrato de concessão administrativa pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de lançamento de esgoto sem tratamento praticado por concessionária subcontratada, considerando a natureza da responsabilidade administrativa ambiental.III. RAZÕES DE DECIDIRA responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ.A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora.O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa.Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa.A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento:A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente.A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa.A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora.(AC n. 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel.: Des. Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 01-04-2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória visando à desconstituição do Auto de Infração n.º 8271308/2019, lavrado pelo Município de Serra. A penalidade foi imposta à CESAN em razão de suposto lançamento irregular de esgoto sanitário sem tratamento no solo, em via pública, com repercussão na rede de drenagem pluvial. A empresa sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando que a execução direta do serviço é realizada por concessionária distinta – Serra Ambiental S/A – nos termos do Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental, para fins de aplicação de sanção, exige demonstração de dolo ou culpa por parte do autuado; e (ii) estabelecer se a autuação da CESAN, na qualidade de titular do contrato de programa, é válida na ausência de comprovação de conduta culposa ou omissiva específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para a imposição de sanções, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES. A mera titularidade do serviço público ou a presunção de legitimidade do auto de infração não são suficientes para a imposição de sanção administrativa, sendo indispensável a individualização da conduta comissiva ou omissiva do autuado e a demonstração do nexo causal. O Auto de Infração n.º 8271308/2019 não individualiza qualquer conduta culposa ou omissiva da CESAN que justifique a penalidade, limitando-se a imputar-lhe responsabilidade objetiva, em desconformidade com o regime jurídico do direito administrativo sancionador. O Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014 prevê que a responsabilidade pelos danos ambientais é integralmente atribuída à Concessionária Serra Ambiental, o que reforça a necessidade de demonstração específica de falha da CESAN no dever de fiscalização (culpa in vigilando), inexistente nos autos. A Sentença, ao manter a multa com fundamento na responsabilidade objetiva, incorreu em erro de direito e violou o princípio da culpabilidade, razão pela qual deve ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige a comprovação de dolo ou culpa do agente infrator. A penalidade administrativa ambiental não pode ser imposta com fundamento exclusivo na titularidade formal do serviço, sem a individualização da conduta culposa ou comissiva. A ausência de demonstração da culpa in vigilando da CESAN e a adoção equivocada da responsabilidade objetiva tornam nulo o Auto de Infração lavrado contra a companhia. (AC n. 5004823-80.2023.8.08.0048, Rel.: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 24-03-2026).

Dessarte, resta configurado o vício no ato administrativo sancionador, consubstanciado na ilegitimidade da Cesan para figurar como sujeito passivo da multa ambiental, por não ser a transgressora da norma na execução do serviço concedido.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença impugnada, a fim de declarar a nulidade do auto de infração ambiental n. 8271906/2019, lavrado pelo município de Serra em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

c
mv

DATA DA SESSÃO: 28/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento — CESAN contra sentença que julgou improcedente ação anulatória movida em face do Município de Serra, mantendo a validade do Auto de Infração Ambiental n.o 8271906/2019, lavrado em razão do flagrante de lançamento de esgoto in natura na rede de drenagem pluvial.

Pedi vista dos autos após o proficiente voto do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do auto de infração impugnado.

A questão central dos autos já foi enfrentada por esta Quarta Câmara Cível em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato de concessão e a mesma tipologia infracional, e a conclusão foi a mesma ora proposta pelo eminente Relator. No julgamento da AC n.o 5007456-64.2023.8.08.0048, o Des. Robson Luiz Albanez assentou que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente, não se admitindo sua extensão automática ao titular do contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. Na mesma linha, o Des. Arthur José Neiva de Almeida, ao julgar a AC n.o 5004823-80.2023.8.08.0048, firmou que a penalidade administrativa ambiental não pode ser imposta com fundamento exclusivo na titularidade formal do serviço, sendo indispensável a individualização da conduta omissiva ou comissiva do autuado.

Esses precedentes desta Câmara estão em consonância com o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento dos EREsp n.o 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019, por unanimidade: "A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano."

O mesmo precedente distingue as figuras do "transgressor" — sujeito passivo da sanção administrativa — e do "poluidor" — sujeito passivo da obrigação civil de reparar —, concluindo que "a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem."

No caso concreto, a documentação dos autos demonstra que, desde 01/07/2014, a execução direta dos serviços de esgotamento sanitário no Município de Serra foi concedida à Concessionária Serra Ambiental S/A, mediante o Contrato de Concessão Administrativa n.o 034/2014, cujo item 14.3.19 atribui à concessionária a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais por ela causados. O auto de infração foi lavrado em 08/09/2019 — mais de cinco anos após essa transferência — sem que se individualizasse qualquer conduta culposa ou omissiva específica da CESAN.

Não ignoro que a matéria comporta dissenso no âmbito desta Corte, havendo entendimento divergente em outras câmaras, no sentido de que a omissão no dever de fiscalização da subconcessionária configuraria, por si só, culpa in vigilando apta a responsabilizar a concessionária originária. (TJES, AC n.o 5004870-54.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 1.a Câmara Cível). Trata-se de posição que merece aprofundamento.

Todavia, por ora me alinho ao entendimento que vem prevalecendo nesta e em outras Câmaras Cíveis do Tribunal, no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração concreta de dolo ou culpa do agente infrator, não sendo suficiente a mera titularidade formal do serviço para legitimar a autuação (TJES, AC n.o 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4.a Câmara Cível, j. 01/04/2026;

TJES, AC n.o 5004823-80.2023.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4.a Câmara Cível, j. 24/03/2026; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.o 0028316-55.2015.8.08.0048, Rel. Des.a Marianne Júdice de Mattos, 1.a Câmara Cível, j. 14/04/2025).

Pelo exposto, acompanho o voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira para dar provimento ao recurso de apelação e declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 8271906/2019, lavrado pelo Município de Serra em desfavor da CESAN, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004840-19.2023.8.08.0048.

APELANTE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN
.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A Companhia Espirito Santense de Saneamento – Cesan interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16450401, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital – nos autos da ação anulatória ajuizada por ela contra o Município de Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (id 16450403) alegou a apelante, em síntese, a ocorrência de error in judicando, sob o argumento que a respeitável sentença aplicou equivocadamente a teoria da responsabilidade civil ambiental objetiva. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator, nos moldes da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A operação do sistema de esgotamento sanitário no município de Serra foi delegada à Concessionária Serra Ambiental S. A. mediante o Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014, cabendo a tal empresa a responsabilidade exclusiva pelo alegado ilícito.

Requereu
que
seja dado provimento ao
recurso
“
reconhecendo a nulidade do auto de infração”
impugnado no processo.

Após a realização de sustentação oral, solicitei o retorno do processo.

A controvérsia cinge-se em verificar a
(in)
validade do
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 8271906/2019 lavrado
pelo apelado
contra a
apelante
, decorrente do flagrante de vazamento de esgoto
in natura
na rede de drenagem pluvial.

A
a
pelante sustent
ou
, com base na jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RJ), que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e que, tendo subconcedido o serviço à empresa
Concessionária
Serra Ambiental S. A., não poderia ser autuada.

De fato, é cediço que a sanção administrativa ambiental, diferentemente da reparação civil do dano, orienta-se pela teoria da culpabilidade
. Assim, exigi-se a demonstração de que a conduta foi cometida pelo alegado transgressor, com demonstração d
o
elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Assentada a premissa de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, cumpre analisar a (i)legitimidade da Cesan para figurar como infratora no caso em apreço.

A documentação carreada aos autos evidencia que a prestação direta dos serviços de ampliação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Serra foi concedida à Concessionária Serra Ambiental S/A, mediante o Contrato de Concessão Administrativa n. 034/2014.

O referido instrumento contratual é expresso em sua
c
láusula 14.3.19 ao estipular que a Concessionária (Serra Ambiental) é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à concessão, incluindo a “Responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados pela Concessionária”.

Portanto, constatada a ocorrência de lançamento irregular de esgoto na rede pluvial, a conduta infracional somente pode ser imputada àquele
(a)
que detém a execução direta do serviço e o dever de manutenção da rede, qual seja, a Concessionária Serra Ambiental S
.
A. Admitir a autuação da C
esan
implicaria em responsabilização objetiva por fato de terceiro na esfera administrativa sancionadora, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico.

N
esse mesmo sentido
, segue o entendimento desta colenda Quarta Câmara Cível em casos análogos
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA TITULAR DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INFRAÇÃO PRATICADA POR OPERADORA TERCEIRIZADA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração nº 8273348/2023, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legitimidade da autuação e da multa aplicada pelo Município de Serra em razão de lançamento de esgoto sem tratamento. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa e afirma que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre a concessionária Serra Ambiental S/A, operadora do sistema de esgotamento sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a titular de contrato de concessão administrativa pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de lançamento de esgoto sem tratamento praticado por concessionária subcontratada, considerando a natureza da responsabilidade administrativa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ.

A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora.

O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa.

Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa.

A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente.

A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa.

A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora.
(AC n. 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel.: Des. Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 01-04-2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória visando à desconstituição do Auto de Infração n.º 8271308/2019, lavrado pelo Município de Serra. A penalidade foi imposta à CESAN em razão de suposto lançamento irregular de esgoto sanitário sem tratamento no solo, em via pública, com repercussão na rede de drenagem pluvial. A empresa sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando que a execução direta do serviço é realizada por concessionária distinta – Serra Ambiental S/A – nos termos do Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental, para fins de aplicação de sanção, exige demonstração de dolo ou culpa por parte do autuado; e (ii) estabelecer se a autuação da CESAN, na qualidade de titular do contrato de programa, é válida na ausência de comprovação de conduta culposa ou omissiva específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para a imposição de sanções, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES. A mera titularidade do serviço público ou a presunção de legitimidade do auto de infração não são suficientes para a imposição de sanção administrativa, sendo indispensável a individualização da conduta comissiva ou omissiva do autuado e a demonstração do nexo causal. O Auto de Infração n.º 8271308/2019 não individualiza qualquer conduta culposa ou omissiva da CESAN que justifique a penalidade, limitando-se a imputar-lhe responsabilidade objetiva, em desconformidade com o regime jurídico do direito administrativo sancionador. O Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014 prevê que a responsabilidade pelos danos ambientais é integralmente atribuída à Concessionária Serra Ambiental, o que reforça a necessidade de demonstração específica de falha da CESAN no dever de fiscalização (culpa in vigilando), inexistente nos autos. A Sentença, ao manter a multa com fundamento na responsabilidade objetiva, incorreu em erro de direito e violou o princípio da culpabilidade, razão pela qual deve ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige a comprovação de dolo ou culpa do agente infrator. A penalidade administrativa ambiental não pode ser imposta com fundamento exclusivo na titularidade formal do serviço, sem a individualização da conduta culposa ou comissiva. A ausência de demonstração da culpa in vigilando da CESAN e a adoção equivocada da responsabilidade objetiva tornam nulo o Auto de Infração lavrado contra a companhia. (AC n. 5004823-80.2023.8.08.0048, Rel.: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento:
24-03-2026).

Dessarte, resta configurado o vício no ato administrativo sancionador, consubstanciado na ilegitimidade da Cesan para figurar como sujeito passivo da multa ambiental, por não ser a transgressora da norma na execução do serviço concedido.

P
osto iss
o,
dou
provimento
ao recurso,
reform
o
a r
espeitável
sentença impugnada, a fim de declarar a nulidade do auto de infração ambiental n. 8271906/2019, lavrado pelo
m
unicípio de Serra em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento - C
esan
.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento — CESAN contra sentença que julgou improcedente ação anulatória movida em face do Município de Serra, mantendo a validade do Auto de Infração Ambiental n.º 8271906/2019, lavrado em razão do flagrante de lançamento de esgoto
in natura
na rede de drenagem pluvial.

Pedi vista dos autos após o proficiente voto do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do auto de infração impugnado.

A questão central dos autos já foi enfrentada por esta
Quarta Câmara Cível
em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato de concessão e a mesma tipologia infracional, e a conclusão foi a mesma ora proposta pelo eminente Relator. No julgamento da AC n.º 5007456-64.2023.8.08.0048, o Des. Robson Luiz Albanez assentou que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente, não se admitindo sua extensão automática ao titular do contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. Na mesma linha, o Des. Arthur José Neiva de Almeida, ao julgar a AC n.º 5004823-80.2023.8.08.0048, firmou que a penalidade administrativa ambiental não pode ser imposta com fundamento exclusivo na titularidade formal do serviço, sendo indispensável a individualização da conduta omissiva ou comissiva do autuado.

Esses precedentes desta Câmara estão em consonância com o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento dos EREsp n.º 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019, por unanimidade:
"A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano."

O mesmo precedente distingue as figuras do "transgressor" — sujeito passivo da sanção administrativa — e do "poluidor" — sujeito passivo da obrigação civil de reparar —, concluindo que
"
a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.
"

No caso concreto, a documentação dos autos demonstra que, desde 01/07/2014, a execução direta dos serviços de esgotamento sanitário no Município de Serra foi concedida à Concessionária Serra Ambiental S/A, mediante o Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014, cujo item 14.3.19 atribui à concessionária a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais por ela causados. O auto de infração foi lavrado em 08/09/2019 — mais de cinco anos após essa transferência — sem que se individualizasse qualquer conduta culposa ou omissiva específica da CESAN.

Não ignoro que a matéria comporta dissenso no âmbito desta Corte, havendo
entendimento divergente em outras câmaras
, no sentido de que a omissão no dever de fiscalização da subconcessionária configuraria, por si só, culpa in vigilando apta a responsabilizar a concessionária originária. (TJES, AC n.º 5004870-54.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 1.ª Câmara Cível). Trata-se de posição que merece aprofundamento. Todavia, por ora me alinho ao entendimento que vem prevalecendo nesta e em outras Câmaras Cíveis do Tribunal, no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração concreta de dolo ou culpa do agente infrator, não sendo suficiente a mera titularidade formal do serviço para legitimar a autuação (TJES, AC n.º 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4.ª Câmara Cível, j. 01/04/2026; TJES, AC n.º 5004823-80.2023.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4.ª Câmara Cível, j. 24/03/2026; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0028316-55.2015.8.08.0048, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1.ª Câmara Cível, j. 14/04/2025).

Pelo exposto,
acompanho
o voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira para dar provimento ao recurso de apelação e declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 8271906/2019, lavrado pelo Município de Serra em desfavor da CESAN, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.